Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714746-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINALDO DA SILVA LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0703598-94.2020.8.07.0018 (ajuizada por REGINALDO DA SILVA LOBO, ora agravado), antecipou os efeitos da tutela para determinar ao agravante emissão de cartão de passe livre especial ao agravado. Esta a decisão agravada: “Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a imediata concessão do cartão de passe livre especial até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais. O relatório médico apresentado pelo autor (ID 64159889, pag. 2) indica que ocorreu amputação da primeira falange de primeiro quirodáctilo (amputação do polegar) definitiva e irreversível, o que pode ser enquadrado como deficiência física, nos termos do inciso III, do artigo 2o, da Lei n. 10.098/2000 com redação alterada pela Lei n. 13.146/2015, o que será provado mediante perícia judicial. Além disso, o laudo médico emitido para a concessão do passe livre (ID 64159889, pag. 1) indica o agravamento do quadro do autor desde a última avaliação ocorrida em 2017, quando o passe livre foi concedido, uma vez que indica autonomia parcial e não mais total. Assim, está evidenciado que há indícios suficientes de que o autor satisfaz os requisitos para a gratuidade do transporte público, portanto, a medida deve ser deferida para que ele usufrua do benefício até decisão final. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que conceda o cartão de passe livre especial ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão” (ID 64220837 dos autos originários). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido por falta de pressuposto lógico consistente na impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada, reportando-se a amputação sofrida pelo autor (“primeira falange de primeiro quirodáctilo – amputação do polegar - definitiva e irreversível, o que pode ser enquadrado como deficiência física, nos termos do inciso III, do artigo 2o, da Lei n. 10.098/2000”), antecipou tutela requerida, determinando ao agravante emissão de cartão de passe livre especial ao autor até decisão final nos autos originários. E o agravante, em suas razões, sustenta que “a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela Lei para a concessão do referido benefício”; “pedido de benefício do passe livre foi negado ante a inexistência de previsão legal da doença, inexistindo enquadramento na legislação pertinente”; “com a inicial, não foi apresentado laudo médico que ateste ser a agravada portadora de quaisquer das deficiências previstas nas leis distritais nos 566/93 e 4.317/2009, pelo contrário, o singelo relatório médico por ela apresentado se refere, apenas, a ‘fortes dores na lombar’ decorrente de ‘artrose e hérnia de disco’ apenas” (ID 16559781, pp. 4/5 – g.n.). Assim é que, dada a dissociação dos fundamentos recursais com a decisão agravada, flagrante a violação ao princípio da dialeticidade recursal, razão por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, inciso III do CPC). Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora